Tribunal: TJDFT
Processo: 0719896-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719896-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GILVANETE SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada em 11/06/2021 (ID41383142) por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor de GILVANETE SILVA DOS SANTOS (ID35325937). Em 22/9/2022, feito sentenciado (ID41385393). Em 13/12/2022, certificada a inclusão em pauta de julgamento do presente processo na 2a Sessão Ordinária Virtual (1/2 a 8/2/2023) – ID42186799. Em 5/1/2023, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) informou ter firmado com AYMORÉ, em 8/12/2022 (ID42500656), “Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças” (ID42500656), requerendo “SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL para, nos termos da legislação adjetiva civil, ingressar no polo ativo da presente demanda, bem como de eventuais incidentes dela decorrentes” – ID42500654 – grifei. Subsidiariamente, requer: “Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer-se alternativamente o ingresso de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do Código de Processo Civil de 2015” – ID42500654 – p.2 – grifei. No caso, a mencionada cessão de crédito ocorreu quando já pendente o processo (8/12/2022), após, inclusive, prolação de sentença (22/9/2022), não implicando, nos termos do artigo 109, CPC[1] e neste momento processual, substituição processual tampouco ingresso da requerente como litisconsorte assistencial. Nada a prover, portanto. Aguarde-se julgamento. [1] Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Brasília, 14 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora